Tribunal: TJMT
Processo: 1027883-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1027883-32.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: GILSILENE CABRAL DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 53432950):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).
Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC).” (N.U. 1027883-32.2019.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 12/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro e, ainda, ao pagamento de R$166,90 a título de reembolso por despesas médicas e suplementares, corrigidos com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso. Condenou, ainda, a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.
A Recorrente alega violação ao §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no §8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (ID 56970966).
Contrarrazões (ID 59903468).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI